Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO No 1002744-36.2021.8.11.0000
RECORRENTE (s): HSBC S/A BANK – BANCO MÚLTIPLO S/A (HSBC)
RECORRIDO (s): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HSBC S/A BANK – BANCO MÚLTIPLO S/A (HSBC) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido da Primeira Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 101022475):
“AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA- OBJETO DA SUSPENSÃO LIMINAR – LEVANTAMENTO DE VALORES JÁ CONSTRITOS – PROIBIÇÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES NÃO ABRANGIDA PELA SUSPENSÃO – INEXISTENCIA DE INFRAÇÃO PRATICADA PELO JUÍZO RECLAMADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
Se o objeto da suspensão liminar foi o levantamento dos valores já constritos, não há que falar em descumprimento pelo juiz monocrático dessa decisão e muito menos em se determinar a 'revogação da ordem de transferência” para a conta única do Poder Judiciário, da diferença/valor remanescente, objeto de novas constrições. Daí não haver falar em infração pelo juiz reclamado e, por conseguinte, deferimento da tutela de urgência.
O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto”. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - Agravo Interno n. 1002744-36.2021.8.11.0000, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 02/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 112144981).
A parte recorrente alega violação aos artigos 995 e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) Com efeito, o MM. Juiz de primeiro grau, mesmo ciente da interposição do agravo de instrumento e do deferimento liminar, pela i. Desembargadora Relatora, do processamento do agravo de instrumento com efeito suspensivo, deu efetivo cumprimento a parte da decisão recorrida, qual seja, a determinação de bloqueio de ativos financeiros do banco, ora recorrente”. (...) Especificamente no presente caso concreto, e i. Relatora do agravo de instrumento, por entender presentes os requisitos legais, determinou o processamento do recurso com efeito suspensivo. Há, portanto, decisão judicial em sentido diverso da regra geral do artigo 995 do CPC, restando, portanto, impedida a eficácia da decisão recorrida”.
Assevera que: “(...) a r. decisão recorrida, proferida pela i. Relatora, surpreendeu o Recorrente, uma vez que, deferido o processamento do recurso com efeito suspensivo, reitere-se, sem qualquer ressalva, todas as determinações contidas na r. decisão recorrida haveria de ser suspensas, não podendo produzir qualquer efeito”. (...) Assim, haverá de ser reformada a r. decisão recorrida, para que seja imediatamente deferido o pleito de urgência formulado na petição inicial da reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, decretando-se a suspensão do ato impugnado, com determinação ao MM. Juiz reclamado de imediata revogação da ordem de bloqueio de ativos, em cumprimento à r. decisão da Desembargadora Relatora que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Desse modo, inegável que a r. decisão que concedeu o efeito suspensivo, insista-se, para suspender a decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso, proibia sim a efetivação da constrição determinada pela decisão cuja suspensão foi ordenada pela i. Relatora, que não poderia ter deixado de atuar diante da notícia do descumprimento de sua decisão”.
Requer que: “(...) (i) seja reconhecida a violação ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, com anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração da recorrente, para que outro seja proferido, com vistas ao saneamento da obscuridade apontada; (ii) seja reformado o v. acórdão recorrido, de modo a acolher o pedido formulado no agravo interno, impedindo que se dê cumprimento à r. decisão proferida na origem, especialmente a evitar a constrição de bens do recorrente, em cumprimento ao efeito suspensivo deferido por ocasião da interposição do agravo de instrumento na Corte de origem”.
Recurso tempestivo (id.116646976)
Contrarrazões (id. 119756961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC – decisão sem obscuridade
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido é obscuro uma vez que: (i) ao julgar o agravo interno interposto pelo ora recorrente, a D. Turma Julgadora, divorciando-se dos pedidos e decisões constantes dos autos, afirmou, que “o objeto da suspensão liminar foi o levantamento dos valores já constritos”, premissa equivocada que amparou o desprovimento do recurso na origem, uma vez que a r. decisão que, liminarmente, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não trouxe qualquer ressalva, limitando-se, em atendimento ao quanto pleiteado, na ocasião, pelo ora recorrente, a deferir a liminar para suspender a decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se de forma clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)“Considerando os argumentos expostos pelo agravante, não visualizo, a meu sentir, que sejam relevantes e nem traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a autorizar a concessão da tutela pleiteada ou de modificar in limine a decisão atacada.
Como se vê, os fundamentos trazidos pelo recorrente não apresentam qualquer crítica pertinente ou juridicamente relevante, na verdade, são mera repetição das razões trazida na petição constante no id no 76793495, que em nada alteram a conclusão decisória, de modo que a decisão agravada deve ser mantida sem quaisquer retoques ou ressalvas.
Com efeito, por diversos momentos já restou bastante claro que o efeito suspensivo conferido no Agravo de Instrumento no 1026086- 13.2020.8.11.000, aviado pelo Agravante alcançou apenas o levantamento dos valores já constritos e não a proibições de novas constrições pelo juiz do feito. (...)” id no 101022476”. (g.n) (id. 101022476)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na reclamação interposta pela parte recorrente, que supostamente recusou o cumprimento da decisão oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça (efeito suspensivo deferido) no Agravo de Instrumento no 1026086-13.2020.8.11.0000.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 995 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça